Tribunal: TJPA
Processo: 0036286-38.2002.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELAÇÃO CÍVEL N° 0036286-38.2002.8.14.0301 (02 VOLUMES E APENSO Nº 0000133-97.1993.8.14.0301)
APELANTE: LOBEL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADA: OTÁVIO AUGUSTO DA SILVA SAMPAIO MELO - OAB/PA 16.676
APELADO: BANCO DO BRASIL S.A
ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB/PA 16.637-A
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA NOS AUTOS. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE.
1. Considerando o dispunha o Provimento nº 05/2002, da Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal, bem como ao vaticinado pelo art. 9º, §1º da Lei nº 8.328/2015, a comprovação do pagamento das custas processuais se dá com a juntada do boleto bancário concomitantemente com o relatório de conta do processo.
2. Ausente documento indispensável à comprovação do preparo, qual seja, o relatório de conta, a comprovação do preparo recursal não foi satisfeita, o que importa na deserção do presente recurso.
3. Recurso não conhecido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em não conhecer do presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 28 de janeiro de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desembargador convocado para sessão.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELAÇÃO CÍVEL N° 0036286-38.2002.8.14.0301 (02 VOLUMES E APENSO Nº 0000133-97.1993.8.14.0301)
APELANTE: LOBEL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADA: OTÁVIO AUGUSTO DA SILVA SAMPAIO MELO - OAB/PA 16.676
APELADO: BANCO DO BRASIL S.A
ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB/PA 16.637-A
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LOBEL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Belém/Pa, que julgou totalmente improcedente os embargos à arrematação opostos, nos autos dos Embargos à Arrematação nº 0036286-38.2002.8.14.0301 opostos em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A.
Em suas razões recursais às fls. 120/124, a apelante afirma que não foi intimada da data designada para a praça, sendo a certidão do Oficial de Justiça de fl. 183 da Ação de Execução (processo nº 0000133-97.1993.8.14.0301 - em apenso), uma simulação, pois não reflete a verdade dos fatos, assim, a praça realizada é nula.

Sustenta, que o juiz singular alterou substancialmente as regras estabelecidas no art. 686, IV, CPC/73, pois mudou o horário designado para a praça sem justificativa plausível, comunicando a mudança verbalmente às partes, bem como foi realizada na pendência de julgamento de embargos de declaração opostos nestes autos.
Aduz a impenhorabilidade do imóvel arrematado, por ser bem de família, nos termos do art. 1º da Lei 8.009/90, sendo o único pertencente ao patrimônio dos executados, argumentando ainda que o bem foi vendido por quantia correspondente a 60% do valor da avaliação e, ante a ausência de atualização da quantia estimada, o bem provavelmente foi vendido por preço vil.

Por fim, requereu o provimento da apelação, para declarar a nulidade da arrematação e da hasta pública.

Contrarrazões apresentada às fls. 127/135, pugnando pelo não provimento da apelação.

A Procuradoria de Justiça deixou de apresentar manifestação, à vista de matéria que tratar de direito meramente patrimonial individual (fls. 290/291).

Coube a relatoria do feito à Exma. Desa. Elvina Gemaque Taveira, por redistribuição, em razão da aposentadoria da Exma. Desa. Elena Farag.
Em razão da Emenda Regimental nº 05/2016 e Portaria nº 0142/2017-GP, a então Relatora solicitou a redistribuição do feito às fls. 293.
Encaminhado à Exma. Desa. Gleide Pereira de Moura, que se julgou suspeita para atuar no feito (fls. 316-v e 317).
Redistribuído à Exma. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, aquela autoridade se declarou impedida a atuar no feito (fls. 329-v e 330).
Redistribuídos novamente, coube-me a relatoria em 29.07.2019, consoante constata a fl. 332/332v.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 28 de janeiro de 2020
V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINEA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Em atenção ao princípio do
tempus regit actum
e orientação firmada no Enunciado Administrativo nº 2º do STJ, a análise do presente recurso deve se dar com base do Código Processualista de 1973, haja vista que a decisão guerreada foi publicada para efeito de intimação das partes ainda na vigência do referido códex.
Passo a análise dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
De início, vale salientar que a análise do juízo de admissibilidade recursal é matéria de ordem pública; portanto, uma vez constatada a ausência de um dos seus requisitos, resta impossibilitado o conhecimento do recurso.
O preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, devendo ser feito de forma antecedente e comprovado conjuntamente com sua interposição, nos termos art. 511 do CPC/73, sob pena de deserção,
in verbis
:
Art. 511. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
Ocorre que, à época da interposição do recurso de apelação, o recorrente juntou aos autos tão somente o boleto das custas e a comprovação do referido documento (fl. 125), deixando de instruir o referido recurso com o respectivo relatório de conta - documento essencial para comprovação do preparo, vez que possibilita identificar que custas estão sendo efetivamente pagas através de boleto e a qual processo são pertinentes -, o que implica na deserção do mesmo.
É dever da parte recorrente comprovar o preparo recursal e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo, nos termos do que dispunha o Provimento nº 05/2002, da então Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal, publicado no Diário da Justiça nº 2.812, de 17.09.2002, in verbis:
Art. 3º - Fica criado no âmbito do Poder Judiciário deste Estado, a Unidade de Arrecadação Judiciária - UNAJ, com a atribuição de Emissão da Conta do Processo e Boleto Bancário.
Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial - UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:
I - a Taxa Judiciária; II - as Custas Judiciais; e III - as Despesas Judiciais. (...)
§ 2º - As custas judiciais pagas na inicial compreendem: (...)
d) na Apelação: I - atos do Juízo; II - atos da Escrivania; III - atos do Contador (...)
CAPÍTULO II DA ARRECADAÇÃO
Art. 5º - A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ, será demonstrada no documento denominado ¿Conta do Processo¿. Parágrafo Único - No formulário ¿Conta do Processo¿ será registrado o número do Boleto Bancário, padrão FEBRABAN, a ser utilizado para pagamento.
Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:
I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo; III - 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.
Parágrafo Único - Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria do FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.
O que, inclusive, foi ratificado pelo art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 - Regimento de Custas do TJE/PA:
Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.
§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.
Conforme previsto nas normas supracitadas, o relatório de conta do processo é o documento regular para identificar os valores a serem pagos a título de despesas judiciais, bem como para informar número do processo e do boleto bancário que se vinculam ao cálculo realizado, motivo pelo qual é emitido em 3 vias, sendo uma destinada, obrigatoriamente, aos autos, cuja juntada é tarefa do recorrente, o que não fora feito no caso em análise.
Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO C/C CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EM 1º GRAU. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA DE PROCESSO. DESERÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 511 DO CPC/73. RECURSO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE. (2018.02189967-65, 191.058, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2018-05-29, Publicado em 2018-05-30)
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DESPACHO QUE OPORTUNIZOU A EMENDA RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE CONTA NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. POSSIBILIDADE DE EMENDA APENAS NA HIPÓTESE DE INSUFICIÊNCIA DO VALOR. INTELIGÊNCIA DO §2º DO ART. 511 DO CPC/73. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DA NATUREZA E DO VALOR DAS CUSTAS JUDICIAIS, BEM COMO DE CONFERÊNCIA DO NÚMERO DO BOLETO, EX VI DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - Primeiramente, como pertinentemente ponderou a parte agravante, vislumbra-se que, deveras, o recurso principal de apelação foi interposto ainda sob a égide do CPC/73 e, no entanto, a sua admissibilidade ocorreu à luz do CPC/2015. Portanto, este não pode ser utilizado retroativamente à época da interposição da insurgência, fato que desobriga o recolhimento em dobro do preparo recursal, pois não havia a referida previsão no diploma processual pretérito. Contudo, tal fato não tem o condão de atenuar a necessidade de juntada do relatório de conta do processo emitido pela UNAJ, para a comprovação inequívoca do recolhimento do preparo deste feito. Isto porque, ao revés do mencionado pela parte agravante, inviável a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas na espécie, porquanto nem por outros meios é possível inferir que o boleto juntado através do Id. 155179-pág. 11 é atinente ao preparo da presente apelação, pois embora faça referência ao número do processo, não o faz em relação à natureza do valor nele contido. Ora, não à toa foi editado o Provimento nº 05/2002, de 11/09/2002, da Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal, em cujos artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, coloca-se à disposição dos interessados, um demonstrativo referente ao pagamento do recurso, identificando, de maneira clara, o número do processo, o número do boleto, o nome do recurso, a natureza do valor nele contido e o cálculo detalhado deste. Nessa toada, a essencialidade do relatório de conta do recurso induz à imperatividade na sua apresentação, sob pena de não conhecimento, por deserção, consoante o remansoso entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Ademais, à parte ora agravante foi oportunizada a juntada do referido documento, conforme se depreende do despacho de Id. 1787914 - de cujo teor ousou ela dizer que não foi intimada, a despeito da publicação no DJE nº 6670/2019 de 31/05/2019 e da intimação eletrônica via PJE - e, no entanto, quedou-se inerte, conforme atestou a certidão de Id. 1851597. (2188243, Não Informado, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-09-09, Publicado em 2019-09-10)
Deste modo, inexiste comprovação do preparo da presente apelação, vez que desacompanhada do indispensável relatório de conta do processo, sendo deserto o recurso e, portanto, inadmissível.
ISTO POSTO, HEI POR NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO, MANTENDO A DECISÃO RECORRIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.
É O VOTO.
Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 28 de janeiro de 2020
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora